Tribunal: TJDFT
Processo: 0748003-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748003-75.2020.8.07.0000 Agravante: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF Agravado: CRISTIANE ALA DINIZ Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida na ação monitória movida pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora e determinou a emenda da inicial para que a ação monitória seja convertida em ação de cobrança, já que o contrato apresentado não possui assinatura da agravada,. O magistrado determinou, ainda, que seja retirada a imputação à requerida dos honorários contratuais devidos pelo agravante aos advogados por ele contratados. Confira-se: “Consoante a jurisprudência do STF, não é suficiente alegar que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 27857 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência alegada, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido e as custas processuais serem devidamente recolhidas. No mais, a inicial carece de emenda. Isso porque o rito eleito pelo autor se mostra inadequado. Observa-se que os contratos em questão, aparentemente, sequer, ostentam a qualificação para aparelhar ação Monitória, porquanto, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve comprovar ao menos a existência consolidada de relação jurídica entre as partes. Repare-se, contudo, que, em todos os contratos juntados ao feito, não se observa a existência de dados de assinatura eletrônica do réu, mesmo o autor sustentando tal fato. Aliás, o único dado que menciona a contratação por meio eletrônico é o contido no rodapé das páginas do ajuste, o qual, evidentemente, restou inserido unilateralmente pelo credor, assim como todas as cogentes cláusulas do contrato de adesão e demais notificações. CONCEDO o prazo de 15 dias ao autor para: a) recolher as custas processuais iniciais; b) adequar o rito ao procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Advirto ao autor que a emenda deverá ser apresentada mediante nova petição inicial, na íntegra, acompanhada de nova planilha de débitos, com indicação dos índices de correção, juros e multas aplicados, cujas datas e valores referentes à dívida sejam coincidentes com aqueles descritos na petição inicial e nos contratos. Advirto ainda que a fixação de honorários advocatícios deve atender as disposições legais contidas no art. 85 do CPC/2015, de maneira que tal montante deve ser fixado pelo Juiz, quando do recebimento da ação, ou, ainda, em caso de sucumbência da parte contrária, e não por liberalidade das partes. Assim, quando da conversão do feito para o procedimento comum, ou seja, no mesmo prazo para apresentação da emenda, deverá o autor, se o caso, decotar da planilha e petição inicial os valores cobrados à título de os honorários advocatícios, sob pena de arcar com o ônus de eventual sucumbência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (ID 74131351). possui o seguinte teor: Nas razões do recurso, a agravante assevera que não detém finalidade lucrativa dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Sustenta que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas), ou seja, tão somente repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Afirma que está em situação deficitária, não possuindo meios de arcar com as custas e despesas processuais. Entende que os honorários contratuais apresentam natureza distinta dos sucumbenciais e que os mutuários devem arcar com os primeiros quando estiverem em situação de inadimplência, por força de cláusula contratual. Aduz que o contrato pode responsabilizar o devedor a indenizar o credor pelo dispêndio com a contratação de advogado, em homenagem ao princípio da reparação integral. Alega que o contrato apresentado, apesar de não possuir assinatura do réu, possui os dados cadastrais da requerida, portanto, demonstra que há relação jurídica entre as partes. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade judiciária, determinada a inclusão dos honorários contratuais no valor do crédito exequendo e seja recebida a ação monitória aparelhada no contrato apresentado (ID 21177456). É o relatório. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso, a fim de comprovar a hipossuficiência a recorrente assevera que não detém finalidade lucrativa e que está em situação deficitária. Todavia, o fato de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos não autoriza o deferimento automático do benefício da gratuidade judiciária, impondo-se a efetiva demonstração da impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Além disso, apesar do déficit técnico acumulado, o próprio recorrente informa na petição recursal que vem realizando sucessivos procedimentos de equacionamento que vem demonstrando resultado positivo. Assim, tem-se que na hipótese em estudo não ficou clara a alegada hipossuficiência necessária à concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pela fundação-agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O balancete atuarial do fundo de previdência aponta expressivo ativo circulante, bem como a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo; além disso, há a informação, em seu sítio de internet, de que foi de 12,36% a rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019. Assim, não resta caracterizada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07038384020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/8/2020). “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2) O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça. Impõe-se a demonstração de hipossuficiência econômica. 3) Períodos deficitários não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, interferir no regular funcionamento das atividades executadas. 4) Agravo interno desprovido”. (07046420820208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 8/10/2020). Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte agravada para recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator